Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-88.2021.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000300-88.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KLEUDER SANTANA DOS SANTOS - CPF: 034.832.465-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HERIK DE JESUS MOTTA - CPF: 048.344.551-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SILVA PINTO RAMIRES - CPF: 023.062.491-05 (TERCEIRO INTERESSADO), H DA SILVA - CNPJ: 24.761.579/0001-73 (VÍTIMA), JOYCE KARINE ANANIAS MORAIS MAZIERO - CPF: 067.588.681-33 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI JOAO DA SILVA - CPF: 650.162.701-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Reincidência. Afastamento da qualificadora. Impossibilidade. Prescindibilidade do laudo pericial. Alteração do regime prisional. Manutenção do regime fechado. Detração. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por duas vezes, em continuidade delitiva
(art. 155, §4º, I c/c
art.
71 do Código Penal), à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa.

II. Questões em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância aos furtos praticados; (
ii
) estabelecer se a ausência de laudo pericial inviabiliza a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo; (
iii
) determinar se é possível a fixação de regime mais brando do que o fechado, mesmo diante da reincidência e de maus antecedentes; e (
iv
) verificar se é cabível a aplicação da detração penal pelo juízo de conhecimento.

III. Razões de decidir

3.
A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica; não preenchidos tais requisitos no caso concreto, revela-se inviável a absolvição.

4. A existência de elementos probatórios que evidenciam o rompimento de obstáculo, como imagens de segurança e relatos policiais, permite a manutenção da qualificadora, mesmo diante da ausência de laudo pericial.

5. A jurisprudência admite a fixação de regime inicial mais gravoso que o pre
visto no art. 33, §
2º, do C
ódigo
P
enal
quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como reincidência e maus antecedentes, sendo legítima a imposição do regime fechado.

6. A detração penal, por se tratar de matéria afeta à execução da pena, deve ser analisada exclusivamente pelo
J
uízo da
E
xecução
Penal
, salvo quando o abatimento interfere na definição do regime inicial.

IV. Dispositivo e tese
s

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
s
:

“1.
A reiteração delitiva, a reincidência e a prática de furto qualificado com rompimento de obstáculo inviabilizam a aplicação do princípio da
insignificância.
2.
A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora quando presentes outras provas robustas.
3.
O regime inicial fechado é cabível diante de maus antecedentes e reincidência, ainda que a pena não ultrapasse quatro anos.
4.
A detração penal deve ser analisada pelo juízo da execução, salvo se interferi
r na fixação do regime inicial.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 33, §2º,
42
e 155, §4º, I
; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RHC 218677
AgR
, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 30.10.2023; STJ,
AgRg
no HC n. 904.088/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
0
1.
0
7.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.097.544/MG, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23.
0
5.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.744.847/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 986.858/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
0
6.
0
5.2025; TJMT, Enunciado 44.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kleuder
Santana dos Santos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000300-88.2021.8.11.0013, condenando-o pela prática do delito de furto qualificado por duas vezes, em continuidade delitiva (
arts
. 155, §4º, I c/c 71 do Código Penal), à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa.

O apelante, nas razões vistas no ID 259537220, requer (i)
a
sua absolvição por atipicidade material da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, pela incidência do princípio da insignificância. E, subsidiariamente
:
(
ii
) o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo
;
(
iii
) a alteração do regime inicial para o semiaberto
;
e (
iv
) a aplicação da detração pelo período de prisão provisória.

Nas contrarrazões presentes no
259537225
, o Ministério Público
colima
o desprovimento deste recurso, linha intelectiva seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
268992778
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
259536743
, narra os fatos desta forma:

[...]
01) DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Do Crime de Furto Majorado Qualificado

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de janeiro de 2021, por volta das 02h30min (durante o repouso noturno), no estabelecimento comercial denominado “Bruna Revista”, localizado na Avenida Marechal Rondon, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Kleuder
Santana dos Santos
, com consciência e vontade, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) canivete, pertencente à vítima Helene da Silva (Boletim de Ocorrência a fls. 08-09/IP).

1.2) Do Crime de Furto Majorado Qualificado

Consta ademais que, no dia 11 de janeiro de 2021, por volta das 22h59min (durante o repouso noturno), no estabelecimento comercial denominado “Bruna Revista”, localizado na Avenida Marechal Rondon, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Kleuder
Santana dos Santos
, com consciência e vontade, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, pertencente à vítima Helene da Silva (Boletim de Ocorrência a fls. 08-09/IP).

2) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 03 de janeiro de 2021, durante o repouso noturno,
Kleuder
Santana dos Santos
dirigiu-se ao estabelecimento comercial “Bruna Revista”, localizado na Avenida Marechal Rondon, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Neste local, o denunciado
Kleuder
Santana dos Santos
com o intuito de subtrair bens, utilizando-se de uma foice, quebrou a fechadura da porta lateral do comércio e ingressou no interior do recinto.

Adiante, o increpado passou a vasculhar o estabelecimento comercial a procura de dinheiro, ocasião em que tentou abrir o caixa, contudo não logrou êxito. Sendo assim, abriu uma das gavetas do armário e subtraiu um 01 (um) canivete. Após, evadiu-se do local.

Passado
alguns dias, especificamente na madrugada de 11 de janeiro de 2021, com o mesmo modus operandi, o denunciado
Kleuder
Santana dos Santos
retornou ao estabelecimento comercial “Bruna Revista”.

Neste dia, o denunciado, utilizando da referida foice, arrombou a porta da frente do comércio, ocasião em que ingressou no interior do recinto. Ato contínuo, o increpado quebrou o caixa da loja e subtraiu o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, quando evadiu-se do local tomando rumo ignorado.

Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, sendo que através das câmeras de monitoramento do local, constatou-se que
Kleuder
Santana dos Santos
foi o autor dos crimes (vide Relatório de Investigação a fls. 10-16/IP e Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa a fls. 28 e 30/IP).

Registra-se que, após serem analisadas as imagens do circuito de monitoramento do local, foi possível identificar o increpado
Kleuder
Santana dos Santos
utilizando-se de uma foice para arrombar a porta principal e adentrar no local. [...]
Destaques no original

A materialidade e autoria delitiva se encontram comprovadas pelos elementos de provas existentes
nestes
autos e não foram objeto de
insurgência
nas razões recursais, nas quais o apelante se restringiu a postular a aplicação do princípio da insignificância
com relação ao primeiro furto
, ou, subsidiariamente
:
o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo,

o
abrandamento do regime
inicial
de cumprimento de pena
,
e a aplicação da detração.

Em relação ao princípio da insignificância, os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se a inexpressividade da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Todavia, para a aplicabilidade do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio “
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocad
a”.
(Supremo Tribunal Federal - Habeas Corpus n. 84. 412-0/SP)

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, e a inexpressividade da lesão jurídica p
rovocada, conforme se infere do aresto
do Supremo T
ribunal Federal abaixo ementado:

EMENTA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. FURTO QUALIFICADO. CONTUMÁCIA DELITIVA. ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA: NÃO VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DO JUÍZO DA CAUSA: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
(HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”.
3. A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do ora agravante, levando-se em conta as circunstâncias do delito — com rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno — e a impossibilidade de se concluir, na fase embrionária do processo, pelo preenchimento de todos os requisitos para aplicação do benefício.
4. A persecução penal encontra-se em fase inicial, impondo-se aguardar a instrução probatória, de modo que fiquem definidos todos os elementos indispensáveis à análise do cabimento do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(RHC 218677
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma,
julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
23-11-
2023 PUBLIC
24-11-2023)
Destacamos

No que alude à temática, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o princípio da insignificância pode ser adotado quando o valor dos objetos furtados não seja superior a 10% (dez por cento) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos e se,
concomitantemente
, as características do fato não demonstrarem uma maior gravidade da conduta.

No caso em apreciação,
embora o objeto furtado no primeiro fato tenha realmente valor inferior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo da época,
nota-se que o apelante
não faz
jus à aplicação do princípio da insignificância, pois

a sua reiteração delitiva
, a
reprovabilidade da sua conduta e
sua
audácia

inviabilizam o reconhecimento
da benesse
pelo critério monetário.

Além disso,
é imperativo reconhecer que a conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade,
por
que o furto foi praticado mediante rompimento de
obstáculo
e durante o repouso noturno
. Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo indica a especial reprovabilidade da conduta do agente, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, conforme se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DELITO COMETIDO NA MODALIDADE QUALIFICADA. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso, constata-se habitualidade delitiva em crimes contra o patrimônio, uma vez que há em desfavor do agravante oito ações penais em andamento, sendo uma, inclusive, de roubo, logo, o reconhecimento do princípio da insignificância, na hipótese, implicaria em impunidade e incentivo ao desrespeito das regras jurídicas.
E além disso
, trata-se de furto qualificado com rompimento de obstáculo à subtração da coisa, outro fator impeditivo à aplicação do princípio da bagatela
. 2. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 904.088/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1.7.2024,
DJe
de 3.7.2024)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II -
Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta
.

III - Nos termos da jurisprudência desta
eg
. Corte Superior,
é "[...] inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta
" (
AgRg
no REsp n. 1.778.865/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 8/3/2019).

Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.097.544/MG, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe
de 30/5/2023.)
Destacamos

Diante do exposto, deve ser reconhecido que a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável
no

caso
em tela, porquanto, conforme foi dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao apelante e às circunstâncias do delito. Caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância.

Por conta disso, a aplicação da aludida regra principiológica com a consequente absolvição do apelante representaria um estímulo à delinquência, isso significando dizer que o édito condenatório deve permanecer inalterado
.

A propósito, acerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:

“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.
”
Destacamos

Logo, a periculosidade social da ação do apelante e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância, motivo pelo qual a tese não merece acolhimento, eis que não se pode admitir a atipicidade da sua conduta com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Por outra vertente, o apelante pleiteia o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, sob a alegação de que não houve
perícia
para comprovar a referida qualificadora.

O p
edid
o, igualmente, não merece acolhimento.

Isso porque ficou evidente nos autos que
o apelante
, nas duas vezes em que invadiu o
estabelec
imento
com
ercial
, utilizou-se de uma foice para quebrar a fechadura da porta lateral do imóvel e adentrar o local, conforme se observa das imagens das câmeras de segurança
da

empresa
e das fotos que mostram a
fechadura da porta danificada (ID 259536738, p. 15-18)
;
bem como pelo do relatório elaborado pela autoridade policial (ID 259536738, p. 39-40).

Sendo assim, embora
o apelante
alegue que em crimes que deixam vestígios, como o furto qualificado, é imprescindível a realização da prova técnica para a comprovação das qualificadoras, não se pode privilegiar a forma pela forma com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade. Deveras, se a porta do estabelecimento furtado estava trancada e ainda reforçada com um cadeado, conforme relatado pelo representante da empresa vítima, como o apelante transpôs esses meios de segurança se não tivesse rompido o cadeado e a fechadura?

Não se desconhece que o sistema penal probatório adota, em regra, o livre convencimento motivado ou persuasão racional e, em determinadas hipóteses específicas, a prova tarifada, isto é, a necessidade de uma espécie de prova para configuração de uma circunstância fática capaz de repercutir na reprimenda.

No entanto, a interpretação de tal sistemática não pode redundar em situações totalmente dissociadas da realidade. Logo, se por um lado, a perícia pode ser dispensada quando existentes outros elementos caracterizadores de causa de aumento do furto – como arrombamento –; por outro lado, essa dispensa também é exigida quando a situação em exame denota que, em absoluto, não teria o agente humanamente nenhuma possibilidade de ingresso no local senão por arrombamento para alcançar tal acesso.

Diante do exposto, tendo em conta que a realidade deve sobrepor-se à forma
strictu
sensu;
que, na hipótese, coexistem elementos indicativos de que o apelante arrombou efetivamente o cadeado e a fechadura para conseguir invadir o
estabelecimento; que tal logística seria a única possível, pelo contexto fático; e que o magistrado não pode dispensar da experiência comum para julgamento (art. 375 do Código de Processo Civil), impõe-se a manutenção da qualificadora fixada na sentença condenatória.

A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA PROVA. SERENDIPIDADE.
QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De início, a situação descrita no acórdão evidencia a hipótese de encontro fortuito de prova (serendipidade) e não
fishing

expedition
, uma vez que a informação acerca da autoria delitiva veio à tona por interceptação telefônica, devidamente autorizada, em investigação da DIG de Avaré/SP, para apuração da existência de organização criminosa voltada à prática de furtos em diversas cidades da região. Os envolvidos foram identificados por conta de diálogos mantidos no exato momento em que perpetravam a subtração, o que posteriormente, viria a ser confirmado por imagens registradas pelas câmeras de monitoramento instaladas no local.

2. No que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, vale lembrar que a jurisprudência tem-se orientado no sentido de que o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Assim, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal não supre a sua ausência. Precedentes.

3. A respeito da temática, os julgados mais recentes desta Corte - de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, frise-se - são no sentido de que, embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora, como no caso em tela
(
AgRg
no HC n. 846.749/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.) Precedentes.

4. No caso, há elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, sendo possível o suprimento da
prova pericial, como na hipótese dos autos, no qual restou comprovada pela confissão dos acusados e pela prova testemunhal.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.744.847/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024, publicado no
DJe
de 4.12.2024)
Destacamos

Portanto, não merece acolhimento a tese do apelante de que a ausência de laudo pericial leva, necessariamente, à exclusão da qualificadora, daí por que é inviável o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Finalmente,

quanto ao pedido
do apelante visando a
alteração do regime inicial do cumprimento de pena, embora a sua pena tenha sido estipulada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, a decisão d
a juí
z
a
de
primeiro grau está
fundament
ada
na reincidência e maus antecedentes, portanto, inexiste irregularidade no regime prisional fixado.

A respeito da matéria, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o regime inicial fechado estipulado pelas instâncias ordinárias, apesar da pena definitiva ser inferior a 4 anos, em razão dos maus antecedentes e da reincidência do agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência e os maus antecedentes impõem a fixação de regime prisional mais gravoso.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência permite a fixação de regime mais gravoso com base na reincidência e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos.

4. O acusado possui em seu desfavor 2 condenações transitadas em julgado pela prática dos crimes de apropriação indébita e roubo qualificado, sendo reincidente específico e portador de maus antecedentes, sendo descabido falar em bis in idem na dosimetria da pena.

5. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes, além da reincidência, mesmo tendo a pena sido estabelecida patamar inferior a quatro anos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido.

[...]

(
AgRg
no HC n. 986.858/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)
Destacamos

Sendo assim,
é forçoso reconhecer que está
correta a sentença condenatória que impôs o regime fechado
para o cumprimento da pena aplicada ao apelante
, não havendo que se falar
, portanto,
em transgressão à Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
, tampouco
à Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal.

No que diz respeito à realização da detração penal, trata-se de matéria cujo exame é

reservado à competência do Juízo da Execução Penal, no momento de cumprimento da pena aplicada ao apelante
, porquanto a

alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012, ao acrescentar o §2º ao art. 387 do Código de Processo Penal, conferiu ao juiz da fase de conhecimento a possibilidade de considerar o tempo de prisão provisória cumprido pelo acusado, exclusivamente para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Todavia, tal modificação não autoriza o magistrado a proceder ao cômputo da detração penal (Código Penal, art. 42) quando este não interfere no regime, prerrogativa que permanece atribuída ao
J
uízo da
E
xecução
Penal
, tal como se infere da
redação
do referido di
spositivo
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012
).

Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da detração – até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei da Execução Penal – mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena
considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. Todavia, no caso em tela, essa conduta não necessariamente implicaria em abrandamento do regime prisional imposto ao apelante, pois a fixação do regime inicial fechado decorreu da negativação de aspectos judiciais (maus antecedentes e reincidência do apelante), de modo que eventual detração do período de prisão provisória não afetaria o regime pri
sional inicial estabelecido.

Por conta disso, carece este juízo revisor, nesta oportunidade, de competência para aferição da detração, que fica reservada para o Juízo da Execução Penal, a quem caberá, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação das penas e estabel
ecer o regime a ser cumprido.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Kleuder
Santana dos Santos
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025